Tribunal: TJES
Processo: 5033945-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033945-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROMULO FERRAZ BEZERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033945-79.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: ROMULO FERRAZ BEZERRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço ao consumidor em razão de compra não reconhecida no cartão de crédito. Ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude em cartão de crédito, que buscou administrativamente o cancelamento da transação não reconhecida, sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compra contestada pelo consumidor; e (ii) analisar a configuração dos danos materiais e morais decorrentes da indevida cobrança de compra não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Trata-se de relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida (fortuito interno).

5.
No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor contestou de forma tempestiva a transação lançada em sua fatura, mas a instituição financeira manteve a cobrança, em violação ao art. 54-G, I, do CDC, que veda a manutenção de valores contestados enquanto pendente apuração.

6.
A conduta do banco de negar a primeira tentativa de compra de valor expressivo e atípico para o perfil de uso do cliente, no importe de R$ 5.060,00 (ID 14247634), mas aprovar uma segunda transação de valor ainda superior, no total de R$ 8.161,41 (ID 14247636), realizada no mesmo dia e para o mesmo destinatário internacional (“Majid Al Futtaim”), evidencia a negligência da instituição financeira. Essa medida demonstra que a requerida reconheceu uma situação atípica de uso que ultrapassava o padrão de gastos habituais do autor. Contudo, não adotou a mesma cautela para a segunda operação, permitindo um prejuízo ainda maior ao consumidor. Tal falha configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ), não eximindo o recorrente de sua responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).

7.
Ademais, reforça a falha operacional o fato de a transação impugnada ter sido autorizada em valor que extrapolou o limite de crédito disponível de R$ 8.000,00, ocorrendo inclusive enquanto o cliente utilizava o limite de cheque especial. O recorrente não colacionou aos autos faturas anteriores ou histórico de consumo aptos a demonstrar que tais gastos eram compatíveis com o padrão do autor, descuidando-se do ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC).

8.
Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, as alegações do requerido permaneceram no plano meramente argumentativo. O banco limitou-se a afirmar a regularidade dos procedimentos sem apresentar provas técnicas idôneas de que a transação foi realizada pelo próprio autor ou mediante sua culpa exclusiva, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

9.
Quanto aos valores pagos indevidamente, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), segundo o qual a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

10.
O dano moral é inequívoco. O autor enfrentou uma verdadeira “via crucis” administrativa, realizando inúmeros contatos telefônicos, registrando Boletim de Ocorrência e sendo compelido a contratar um empréstimo bancário para quitar uma fatura fraudulenta e evitar a inadimplência. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade financeira do consumidor.

11.
Contudo, quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 comporta redução para melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros desta Turma em casos análogos. Assim, voto pela minoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “Nas hipóteses de compra não reconhecida realizada com cartão de crédito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação. Configurada falha na prestação do serviço e mantida cobrança contestada, impõe-se a repetição do indébito em dobro e a condenação por dano moral indenizável.”

2. “O valor da indenização por danos morais deve ser minorado quando se mostrar excessivo e desproporcional ao sofrimento experimentado, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência pátria para casos semelhantes.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 54-G, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 479; EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03 /2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)